Tribunal: TJPA
Processo: 0010405-36.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010405-36.2016.8.14.0401

APELANTE: LAURA MACHADO MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. DESPROVIMENTO.

1. Preliminar de nulidade do processo: em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, e o delito de tráfico ilícito de entorpecentes por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial, a qual, no presente feito, foi realizada após autorização da ré.

2.
Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

LAURA MACHADO MACIEL
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém que a condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, em regime inicialmente semiaberto.

Consta dos autos que:
“No dia 04/05/2016, por volta das 08h, policiais civis receberam uma denúncia anônima acerca de um possível crime de tráfico de entorpecente, que estaria sendo praticado pelas pessoas conhecidas como Flávio e Laura, no imóvel localizado no Canal Água Cristal, mais especificamente em uma vila de quartos. Outrossim, durante a investigação, chegaram ao imóvel onde Flávio e Laura residiriam, localizado no mesmo endereço ditado na qualificação da denunciada Laura. Ato contínuo, os policiais foram atendidos por Laura e por um menor de idade, identificado como F. T. C. N., e, em seguida, foi feita a revista no imóvel, após solicitação. Durante a revista, foram encontrados em cima da cômoda um saco plástico contendo petecas de substâncias semelhantes à droga conhecida popularmente por pasta de cocaína. Na oportunidade, foi encontrado também, mais especificamente do lado da cama, vasilhame armazenando outras petecas de cocaína e outro saco plástico contendo embrulhos de cocaína e maconha. Ao final, dentro do fogão, foram apreendidos barrilha e outros comumente usados na preparação de pasta de cocaína. A acusada foi autuada em flagrante delito.”.

Às fls. 131/141, sobreveio sentença condenatória, contra a qual a Ré apelou às fls. 146/158, onde pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo em razão das provas ilícitas que embasaram a condenação, obtidas por meio de violação de domicílio; e no mérito, pela reforma parcial da decisão, a fim de que seja aplicado maior patamar de redução da pena pelo tráfico privilegiado - art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Constam contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (fls. 159/167).

Às fls. 172/177, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

A Apelante protesta pela nulidade do processo em razão de prova obtida por meio ilícito após invasão de domicílio. No mérito,
requer aplicação de maior patamar de redução para a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

a)

Preliminar de nulidade do processo: prova ilícita

A defesa argui a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do domicílio da acusada.

Ocorre que, após a análise de todos os argumentos exordiais e os documentos acostados, verifica-se que o pedido preliminar não encontra sustentáculo nos autos.

A uma, porque, ao contrário do defendido pela Apelante, as provas oriundas do inquérito policial que redundou na presente ação penal são consideradas apenas peças informativas, sobre as quais a acusação se debruça para apurar o que serve a uma possível e futura denúncia.

A duas, porque, como peças informativas, que podem ou não basear a acusação, se o fizerem, passam pelo crivo do contraditório, o que ocorreu na presente ação.

A três, porque a denúncia anônima, se aliada a outros fatores indiciários, pode sim respaldar a ação policial e, posteriormente, futuro inquérito policial, ao contrário do que afirma a Apelante, até porque, é dever da autoridade policial apurar as notícias de crimes mesmo advindas de pessoas não identificadas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOL AÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

VI - No mais, no que refere à alegação acerca de que não houve decisão judicial autorizando a quebra do sigilo de dados do telefone apreendido; da análise dos autos, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, posto que, conforme consignado pelo Tribunal local, "Do mesmo modo, como alhures mencionado, o acesso ao celular de Cléber Maciel de Arruda - apreendido no momento da prisão em flagrante em outubro de 2020 -, foi autorizado judicialmente no dia 17/11/2020 - processo 5004406-14.2020.8.21.0132/RS, evento 6, DESPADEC1)", não se evidenciando o constrangimento ilegal suscitado.

VII - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

VIII - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas que lhe foram imputadas, consistente em tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, eis que, em tese, o Agravante teria se associado a outros agentes, para perpetrar a mercancia ilícita de substância entorpecente, ressaltando o Magistrado primevo que "CLEITON MACIEL DE ARRUDA é irmão de Cleber e figura em diversas conversas recebendo ordens para buscar dinheiro e drogas em diversos locais (Evento 1, OFIC6, Página 8/9, Evento 1, OFIC15, Página 1/2 e Evento 1, OFIC15, Página 3/5)", circunstâncias que revelam a periculosidade do ora Agravante, a justificar a prisão cautelar em apreço.

IX - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

X - No que se refere à alegação do Agravante acerca da ausência de contemporaneidade; da análise dos autos, não verifico qualquer elemento a autorizar a retificação da conclusão adotada pelo eg. Tribunal a quo; no ponto, têm-se que; embora os fatos tenham ocorrido no período compreendido, entre outubro de 2020 e agosto de 2021, e a prisão cautelar tenha sido decretada em 01/10/2021; não houve alteração no quadro fático que ensejou a prisão preventiva, mormente considerando que foram imputadas ao ora Agravante a participação em condutas de acentuada gravidade, não se evidenciando a ausência de contemporaneidade, nesse sentido, consignou a eg. Corte de origem que "Em concreto, os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico imputados ao coacto supostamente foram cometidos entre outubro de 2020 e agosto do corrente ano, a representação da Autoridade Policial para a decretação da prisão preventiva dos suspeitos se efetivando em 26/8/2021 (processo 5004708-09.2021.8.21.0132/RS, evento 1, OFIC1), contando com manifestação parcialmente favorável do Ministério Público em 21/9/2021 (processo 5004708- 09.2021.8.21.0132/RS, evento 9, PROMOÇÃO1). Já o decreto prisional de 12 dos agentes - entre eles CLEITON - foi proferido no dia 1/10/2021, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, porque atendidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (processo 5004708- 09.2021.8.21.0132/RS, evento 29, DESPADEC1 ), que ainda se fazem presentes, afastando a pecha de ilegalidade por ausência de contemporaneidade", não havendo que falar em extemporaneidade da medida constritiva de liberdade.

XI - Outrossim, no que toca ao pleito de extensão, ao ora Agravante, dos efeitos da decisão que beneficiou Corréus; verifico que a quaestio não foi objeto de deliberação no v. acórdão objurgado, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 161.381/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Outrossim, os policiais responsáveis pela operação que redundou

na prisão em flagrante da Ré e na apreensão de drogas em sua residência afirmaram em Juízo, conforme consta dos autos, que eles pediram permissão para adentrar na moradia e tanto ela como o menor de idade que lá estavam permitiram, legitimando, portanto, a atuação policial nesse sentido.

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso, além dos moradores terem autorizado a revista do domicílio ainda foram flagranciados com drogas, cujo delito por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

b)

Mérito:

Em relação à redução da pena relativamente à
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, o magistrado a aplicou à Ré em 1/6 (um sexto).

Ocorre que, assim como as atenuantes, é uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua apreciação, e da forma como ocorreu o crime e a natureza das drogas apreendidas, tal patamar está dentro do ideal para o caso, assim não vejo razão para acolher o pleito, pois fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis (de 1/6 a 2/3).

Outrossim, as características positivas citadas pelo art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 servem para se atribuir o direito à redução e não para dosar seu patamar, o que precisa de uma avaliação subjetiva do magistrado, como afirmado acima.

No caso, a Recorrente claramente se dedicava à atividade ilícita, já que ela mesma afirmou que ela e seu companheiro sobreviviam do comércio de drogas, e a natureza e quantidade de entorpecentes encontrados em sua casa podem e devem ser levados em consideração também na avaliação do magistrado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MOTIVAÇÃO VÁLIDA.

I - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

II - Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, aliado as circunstâncias do caso, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1972672/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Em sendo assim, verifica-se que, na realidade, sequer deveria ter sido aplicado à Ré o tráfico privilegiado, o que denota que ela já foi beneficiada na sentença, não merecendo retoque a decisão singular.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, para
manter a sentença quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
13
de setembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/09/2022